Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, pela qual foi decretada a prisão preventiva do ora paciento. Tendo em vista a aparente reprodução de outra ação de habeas corpus (de número 0722573-24), possibilitei aos ilustres impetrantes que se manifestassem nos autos (ID 17707694), os quais esclareceram que “houve erro eletrônico no momento do protocolo” e requereram “que desconsidere o HC 0723810-93” (ID 17717023). Brevemente relatado, decido. Como visto, o presente writ é reprodução literal do de número 0722573-24, também distribuído à minha relatoria e concluso em momento anterior. No referido habeas corpus, aliás, foi indeferido o pedido de liminar, estando pendente de julgamento definitivo. Há, portanto, evidente litispendência, nos termos do art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do CPC. Além disso, facultada a manifestação dos impetrantes, estes requereram a sua desistência. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, e extingo o feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se.